Tribunal: TJES
Processo: 0001169-05.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Incapacidade Laborativa Permanente; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001169-05.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RITA DE CASSIA MIRANDA NUNES MAMEDE

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA PARCIAL - RETROAÇÃO DA DATA DA APOSENTA
D
ORIA – PLEITO AFASTADO NA ORIGEM - APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – DOENÇA GRAVE – PROVA PERICIAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não há interesse recursal quanto ao pedido de retroação da data de aposentadoria, porquanto ele foi expressamente rejeitado na sentença.

2 – A doença que acomete a autora está prevista no artigo 30, da LC 282/2004, com outra nomenclatura, o que não impede o reconhecimento do direito da requerente.

3 – A prova pericial atestou expressamente que a doença da requerente é aquela prevista em lei, porém com outro nome, não tendo o órgão previdenciário feito prova em sentido contrário.

4 – Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001169-05.2010.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RITA DE CÁSSIA MIRANDA MEMEDE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

PRELIMINAR

INTERESSE PROCESSUAL

Como relatado, o
IPAJM
afirma que a sentença equivocou-se quando acolheu o pedido de retroação da aposentadoria.

Ocorre que o ato judicial atacado rejeitou expressamente esse pedido. Confira-se:

"Por fim, quanto a alegação de que faria jus à retroação da data de aposentadoria, entendo que não assiste razão a requerente. Explico.

Conforme teor da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal,
“ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”
.

Acerca dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, estabelecem os artigos 28 e 29 da Lei Complementar Estadual nº. 282/04 que aquela somente será concedida após declarada a incapacidade labutaria do servidor por meio de laudo médico, sendo que a aposentadoria vigorará a partir da data do deferimento. Veja-se:

Art. 28. A aposentadoria por invalidez será concedida quando comprovada a incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo, descritas em lei ou regulamento e vigorará a partir da data do deferimento, sendo o lapso de tempo compreendido entre o término da licença médica e a data do deferimento considerado, excepcionalmente, como de prorrogação de licença.

Art. 29. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não-excedente a 24 (vinte e quatro) meses e após declarada a incapacidade labutária do segurado, em laudo médico pericial, pela junta médica designada pelo IPAJM.

Desta feita, deve prevalecer como marco inicial a data em que o segurado é declarado incapaz pela Junta Médica do IPAJM, pois foi neste momento em que preencheu todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Na hipótese dos autos verifico que apesar de a requerente apontar que sua incapacidade teria sido declarada em 15 de setembro de 2008, isto não se confirma, pois a autora somente foi submetida a inspeção médica em junho de 2009.

Observo dos autos, ainda, que o documento expedido em 15 de setembro de 2008 (fl. 271) apenas aponta o fim do prazo de afastamento para tratamento de saúde, destacando a necessidade de perícia médica para fins de afastamento definitivo, o que, como visto, só veio a ocorrer em 02 de junho de 2009.

Assim, esta é a data que deve ser considerada para os efeitos financeiros pretendidos, razão pela qual não merece guarida a pretensão autoral neste tocante."

Considerando, pois, que a sentença manteve a data da aposentadoria já consolidada pelo órgão previdenciário e, portanto, rejeitou expressamente o pedido de retroação, não vislumbro interesse recursal a esse respeito.

Posto isto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto a este ponto.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença proferida às fls. 702/703-v, nos autos da ação ordinária ajuizada por
RITA DE CÁSSIA MIRANDA MEMEDE,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, revisando o benefício da autora para aposentadoria por invalidez com proventos integrais, na forma do artigo 30, da LC 282/2004.

Em suas razões, fls. 705/712, o IPAJM afirma que a patologia da autora não se encontra elencada expressamente no rol do art. 30, da LCE nº 282/2004, de modo que não faz
jus
à aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Essa, portanto, a controvérsia.

A Lei Complementar nº 282/2004 assim dispõe em seu artigo 30:

Art. 30. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Nesse cenário, assevera o recorrente que a patologia que acomete a recorrida é a
espondilite anquilosante,
enquanto a que enseja a aposentadoria integral é a
espondiloartrose anquilosante
.

A questão, todavia, restou esclarecida pela prova pericial produzida nos autos,
in verbis
:

"A paciente possui diagnóstico de Doença de Crohn E Espondilite Anquilosante, e por critérios meramente classificatórios, trata-se, portanto, de um caso de Artrite Enteropática.

Independentemente do nome dado a doença da paciente, que dependendo da literatura estudada, será classificada com um "nome diferente", a saber Espondilite Anquilosante, Espondiloartrose anquilosante, Espondiloartropatia axial e periférica, Espondiloartropatia soronegativa, Espondilite ancilosante, Espondiloartrite enteropática ou Artrite Enteropática (nos casos com manifestações intestinais inflamatórias em conjunto
), faz-se necessário afirmar que a paciente possui uma doença inflamatória crônica imunomediada, que necessita de tratamento multidisciplinar, principalmente do reumatologista e do gastroenterologista, pois sua doença manifestou-se com sintomas intestinais e articulares, levando a dores inflamatórias crônicas em articulações de coluna, sacroilíacas e ombros, limitando as atividades de vida diária e podendo evoluir com deformidades crônicas.

Extrai-se, portanto, que a médica perita deixou expresso que a patologia da autora, embora com nomenclatura diversa, está dentre as elencadas na norma estadual, de modo a afastar qualquer dúvida a respeito.

Importa relevar, ainda, que o IPAJM impugnou, de forma genérica, o laudo pericial, porém não fez prova concreta que indicasse que a conclusão daquele, no sentido de que a patologia da apelada corresponde àquela prevista na legislação, está desprovida de cientificidade.

De conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários, porquanto a sua fixação será realizada em liquidação, conforme corretamente determinado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)